Tribunal: TJSP
Processo: 1012649-25.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento – Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível No 1012649-25.2017.8.26.0053/50000
Voto no 30.328
Registro: 2020.0000111317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1012649-25.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes VIA VAREJO S/A e CNOVA
COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível No 1012649-25.2017.8.26.0053/50000
Voto no 30.328
2
Embargos de Declaração no 1012649-25.2017.8.26.0053/50000
Embargantes: Via Varejo e CNova Comércio Eletrônico S/A
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de omissão,
obscuridade ou contradição
Exame de todos os pontos
controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do
julgamento Rejeição dos embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Via Varejo e
CNova Comércio Eletrônico S/A contra o v. acórdão de fls. 572/585, por meio do qual
foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo e
negado provimento ao recurso das embargantes.
Narram as embargantes, em síntese, que o v. acórdão padece de
vícios quanto à pretensão formulada e à natureza jurídica dos valores sobre os quais
incidirão a atualização monetária pleiteada, pois não se trata de créditos escriturais, mas
de valores indevidamente pagos pelas embargantes. Afirma, assim, que o julgamento
incorreu em vício de obscuridade, porquanto não foi apontado o motivo pelo qual se
concluiu que os valores em questão apresentam a natureza jurídica de crédito escritural,
de maneira que tal omissão configuraria cerceamento de defesa das embargantes,
inclusive com o cerceamento de seu acesso às instâncias superiores. Assevera, ainda,
que o v. acórdão foi omissão quanto à possibilidade de devolução dos valores por meio
de restituição em espécie, por posterior liquidação de sentença. Alegam, também, que
não se opõem ao cumprimento do procedimento previsto na legislação estadual, bem
como pleiteiam o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados
(fls. 01/12).
Houve resposta (fls. 18/19).
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 28).
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, mas
os rejeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível No 1012649-25.2017.8.26.0053/50000
Voto no 30.328
3
Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos Eméritos
Julgadores, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
Conforme consta do v. acórdão, as próprias embargantes
consignaram a natureza do indigitado crédito, ou seja:
“Conforme se denota da fundação exposta na exordial, o que
pretendem as autoras é o reconhecimento do direito à atualização
monetária de créditos de ICMS decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade, pelos mesmos critérios utilizados pelo Estado quando
do recolhimento do tributo em atraso, ou seja, na forma prevista no art.
96, §1o, da Lei no 6.374/89, com redação dada pela Lei no 13.918/09, com o
reconhecimento do direito à utilização desse crédito (relativo à
atualização) por meio de lançamento em escritura fiscal ou restituição em
espécie, a critério das requerentes (fl. 30 da petição inicial).
Para isso, sustentam que, independentemente da nomenclatura
atribuída pela legislação paulista (pedido de restituição), trata-se de valor
com natureza de indébito e, “Assim, ainda que a restituição tenha sido
operacionalizada por meio de compensação escritural, como autoriza o
art. 270, inciso I, do RICMS/SP, deve ser reconhecido ao contribuinte o
direito à atualização dos valores lançados a crédito em sua escrita fiscal.
Ressalte-se: embora objeto de lançamento escritural, os valores a serem
lançados não têm natureza de crédito escritural, derivado da
nãocumulatividade. Têm, sim, natureza de indébito, sendo irrelevante a
forma pela qual sua restituição é materializada (fl. 18 da petição inicial)”
(grifei).
E exatamente como foi julgado, “(...) uma vez que não se trata
propriamente de indébito tributário, respeitado entendimento em sentido contrário, a
imediata aplicação de correção monetária, principalmente com a utilização de
critérios próprios da mora em pagamento de ICMS, nos termos propostos pelas
autoras, não se mostra compatível com a natureza do eventual crédito a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível No 1012649-25.2017.8.26.0053/50000
Voto no 30.328
4
aproveitado. Afinal, a correção monetária incide sobre o débito tributário
devidamente constituído ou quando recolhido em atraso, o que não corresponde ao
crédito escritural, caracterizado como técnica de contabilização para a equação entre
débitos e créditos, a fim de fazer valer o princípio da não-cumulatividade, não sendo
de mais acrescer que o art. 38 da Lei no 6.374/89 dispõe expressamente que a
escrituração será feita pelo valor nominal, o que permite a paridade de posição entre
o Fisco e o contribuinte”.
Vale lembrar que não se exige do julgador a manifestação
expressa sobre todas as alegações das partes, desde que examinados os pontos
controvertidos da demanda recursal e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do
julgamento.
No caso, verifica-se que foram apresentadas as razões de
convencimento, não podendo se confundir fundamentação concisa, com ausência de
motivação.
Sobre o tema, aliás, já se pronunciou o Colendo Supremo
Tribunal Federal:
“A Constituição não exige que a decisão seja extensamente
fundamentada. O que se exige é que o Juiz ou Tribunal dê as
razões de seu convencimento” (STF AI 162.089-8-DF, AgRg,
2a Turma, Min. Carlos Veloso, j. 12.12.1995).
No mesmo sentido, é o Enunciado no 10 da ENFAM, que
estabelece que “a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de
fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as
questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”.
Na verdade, o que se verifica é que as embargantes pretendem
manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, que foi contrário aos seus
interesses.
Contudo, isso é incabível nos declaratórios, por meio dos quais,
segundo PONTES DE MIRANDA, “não se pede que se redecida, pede-se que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível No 1012649-25.2017.8.26.0053/50000
Voto no 30.328
5
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VII. Ed. Forense, 1975, p.
400).
Portanto, os embargos de declaração não se prestam à análise da
correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados com caráter
nitidamente infringente ou simplesmente para prequestionar matéria a ser objeto de
outros recursos, se não estiverem presentes as hipóteses (omissão, contradição e
obscuridade) que justificam sua interposição.
Conforme estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo
1025, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”.
E, nos termos dos Enunciados no 12 e 13 da ENFAM (Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), “não ofende a norma
extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de
apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior
de questão subordinante” e “o art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a
enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido
enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios”.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora